Tribunal: TJMT
Processo: 0009986-33.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009986-33.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA VALES - CPF: 824.854.701-97 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), WILSON DA COSTA - CPF: 208.489.861-72 (EMBARGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

direito

processual civil. embargos de declaração em apelação cível. omissão e contradição inexistentes. recurso meramente protelatório. rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada que justifique a reanálise da matéria recursal, conforme o art. 1.022 do CPC.

3. Discute-se também o cabimento do prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O embargante alega omissão quanto à análise da documentação juntada aos autos, mas verifica-se que a decisão embargada enfrentou a questão probatória, concluindo pela insuficiência dos documentos para comprovar a posse direta ou indireta do imóvel.

4. Aponta contradição entre o entendimento do acórdão e a jurisprudência do STJ sobre embargos de terceiro, mas o julgado não apresenta conflito interno entre suas proposições, sendo incabível o uso dos embargos para reformar o decisum.

5. Os embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito da causa, salvo para correção de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.

6. Caracteriza-se o caráter meramente protelatório do recurso, considerando-se que os argumentos apresentados reiteram inconformismo com a decisão e não demonstram efetivo vício no julgado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A mera irresignação da parte com o entendimento adotado não caracteriza vício a ensejar sua admissibilidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE DA SILVA VALES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (Proc.
nº
0009986-33.2016.8.11.0002
) interposto pelo embargante
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro”
ajuizado pelo embargante contra WILSON DA COSTA, reconheceu
“de oficio, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, e ante a inadequação da via eleita”
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (cf. Id. nº 267893282).

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissões e contradições que comprometem a prestação jurisdicional, tornando necessários os embargos de declaração.

Alega que a decisão não considerou a documentação anexada, incluindo contrato de compra e venda e comprovantes de residência, que comprovam sua posse legítima do imóvel.

Aponta contradição na alegação de abandono do imóvel, uma vez que sua esposa foi regularmente intimada no local, argumentando que a decisão ignorou a aplicabilidade do artigo 674, §1º, do CPC e da Súmula 84 do STJ, que admitem embargos de terceiro com base na posse oriunda de compromisso de compra e venda.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, o reconhecimento da posse legítima e a reforma do acórdão para sanar as omissões e contradições apontadas (cf. Id. nº 270341360).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 271048360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O embargante sustenta que houve omissão por parte do acórdão ao não considerar documentos anexados aos autos, os quais comprovariam sua posse legítima e sua legitimidade para opor embargos de terceiro.

Entretanto, a decisão colegiada já analisou detidamente a questão probatória e concluiu que os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar a posse direta ou indireta sobre o imóvel, foi registrado que o contrato particular de compra e venda possuía incongruências cronológicas, gerando dúvidas sobre a narrativa apresentada, além disso, as faturas de serviços públicos não estavam em nome do embargante ou de sua esposa, fragilizando a alegação de posse legítima, o próprio depoimento do embargante continha inconsistências quanto ao período de ocupação do imóvel e os detalhes da negociação.

Assim, a matéria apontada como omissa foi, na realidade, expressamente analisada no julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Em específico à hipótese de contradição, o STJ já definiu que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a
“contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que há contradição no acórdão embargado, o embargante não precisa em que exatamente consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição em alegações como a de que haveria um conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e a lei ou a prova dos autos, inclusive, sendo a hipótese mais recorrente, entre a conclusão decisória e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie, assim, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025